Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703741-48.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAN FIGUEIREDO DE FARIA, ELENICE DE OLIVEIRA SEVERO FARIA, RIVANALDO GOMES DE ARAUJO APELADO: ANDRE LUIZ CARDOSO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 31658289. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator